Tribunal: STF
Processo: RE 82152
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO POR OUTRO - ART.810 DO C.P.C. DE 1939. NÃO
EXCLUI O CONHECIMENTO DO RECURSO O ERRO DA PARTE COMPARTILHADO PELO
JUIZ QUE DEFERIU O RECURSO, NA DUVIDA DA PARTE, QUE INVOCOU OS
BENEFÍCIOS DO ART. 810 DO C.P.C. E O SABER DO MAGISTRADO.
O DEFERIMENTO DO RECURSO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NESSAS
CIRCUNSTANCIAS AFASTA A DEFINIÇÃO DO ERRO COMO GROSSEIRO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.